Tribunal: STF
Processo: AI 738112
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. Decisão que determina o retorno dos autos à origem, com base no art. 543-B do Código de Processo Civil. Discussão quanto ao conhecimento do agravo de instrumento. 2. Formação integral do instrumento. Tempestividade do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.